Tribunal: TJDFT
Processo: 0796540-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. ATO FORMAL. CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, alegando omissão por não terem sido analisados os argumentos recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão. Razão não lhe assiste. Isso porque o recurso não foi conhecido ante a ausência de dialeticidade recursal, tendo em vista que o recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a conclusão adotada pela sentença, se limitando a insistir que a recorrida não compareceu às reuniões, repetindo os argumentos já lançados no processo. Portanto, não há omissão a ser sanada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.